Tribunal: TJBA
Processo: 8014866-15.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014866-15.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILZETE SANCAO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, LUIZ CARLOS SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Recursos simultâneos de apelação. Ação indenizatória. Vícios construtivos em imóvel adquirido. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Danos materiais e morais comprovados. Majoração do quantum indenizatório. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos simultâneos de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida. A autora adquiriu uma unidade habitacional que, após a ocupação, apresentou diversos problemas estruturais, como fissuras, infiltrações e problemas em revestimentos. A sentença condenou o Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do programa, ao pagamento de R$6.928,93 por danos materiais, conforme apurado em laudo pericial, e R$5.000,00 por danos morais. O réu alega sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade. Já a autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais e o ressarcimento dos honorários de seu assistente técnico.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida; (ii) a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais apurados em perícia judicial, bem como os danos morais; e (iii) a adequação do valor indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira, ao atuar como agente executor de políticas federais de habitação, e não como mero agente financeiro, possui responsabilidade solidária pelos vícios construtivos do empreendimento. No caso, o Banco do Brasil representou o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), assumindo obrigações que ultrapassam a simples concessão de crédito, incluindo o acompanhamento da obra, o que atrai sua responsabilidade por falhas na construção, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades.

4. Configurada a relação de consumo entre as partes, a responsabilidade da construtora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

6. Os vícios construtivos alegados foram comprovados por meio de documentos, fotografias e protocolos de atendimento, bem como pela produção de perícia. Ressarcimento pelos danos materiais.

7. O dano moral é configurado diante da violação ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa, sendo razoável a majoração do valor R$10.000,00, em consonância com precedentes da Corte.

8. Os honorários do assistente técnico contratado pela parte integram as despesas processuais e, conforme o artigo 84 do CPC, devem ser ressarcidos pela parte vencida. Tendo a autora comprovado a contratação do profissional para acompanhar a perícia judicial, a reforma da sentença para incluir essa condenação é medida que se impõe, em observância ao princípio da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos simultâneos
apelação n.

8014866-15.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A
e, como apelado/apelante,
NILZETE SANÇÃO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PROVIMENTO ao recurso do autor
, nos termos do voto do relator.